Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS E RÉU PRIMÁRIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo nos autos elementos comprovando que os apelantes foram flagrados na posse de um caminhão roubado, sabendo de sua origem ilícita, porquanto não produzidas provas pelos réus em sentido contrário, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180 do Código Penal), não havendo se falar em absolvição ou mesmo desclassificação da conduta. Não há como presumir a boa-fé de quem é flagrado na posse de bens roubados, sem qualquer comprovação, portanto, da origem lícita dos bens.
2. Deve ser afastada a agravante da reincidência quando amparada em ação penal na qual não houve condenação, nos termos do artigo 64 do Código Penal. 2.1. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, a réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
3. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao outro réu, que é reincidente, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como a negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ou, ainda, a suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.